Tribunal: TJSP
Processo: 2241472-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, §3o, DO CPC, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL No 15.109/2025. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO. NATUREZA PROCESSUAL DA NORMA. DIFERIMENTO E NÃO ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.